Tribunal: TJBA
Processo: 8027446-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8027446-55.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000017-52.2020.8.05.0271

RECORRENTE(S): AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA CARDIM

ADVOGADO(A): DEFENSOR PÚBLICO MAURICIO SAPORITO

RECORRIDO(S): AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): ENY MAGALHÃES SILVA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COMO EQUIPARADO A HEDIONDO. NEGADO. MANTIDA A DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A alteração legislativa promovida pela Lei n.º 13.964/2019 (pacote anticrime), em nada alterou a natureza do crime de tráfico ilícito de entorpecentes como “equiparado a crime hediondo”, caráter singular que justifica a aplicação da fração de progressão mais elevada, caso necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de A
gravo em Execução Penal n.º 80
27446
-5
5
.2022.8.05.000
0, da comarca de Salvador, em que figura como agravante
Lucas da Silva Cardim
e agravado o Ministério Público.

Acordam os Dese
mbargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, d
ata e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8027446-55.2022.8.05.0000)